Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E/OU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. DOCUMENTOS HÁBEIS A LASTREAR PEDIDO MONITÓRIO.
1. Considera-se prova escrita hábil a embasar a ação monitória, nos termos do artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, documentação sem eficácia de título executivo que permita ao magistrado verificar a existência de relação jurídica entre as partes e a origem segura do crédito cobrado, bem como o seu exato valor.
2. Recurso não provido.